Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. RECRUDESCIMENTO RAZOÁVEL. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. RETIFICAÇÃO DA PENA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS FASES. ALTERAÇÃO DA PENA CORPORAL PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA INALTERADA. FIXAÇÃO, EM SENTENÇA, NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.
2. Diante do contexto probatório delineado, vê-se que a tese defensiva de que o réu desconhecia a origem criminosa do aparelho de celular, sem qualquer elemento para respaldar tal afirmativa, não tem o condão de beneficiá-lo, sobretudo porque, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, incumbe à Defesa o ônus de demonstrar que exerceu licitamente a posse de produto de crime.
3. Tendo a pena-base sido fixada em patamar razoável, inviável a readequação da pena.
4. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a atenuação da pena deve, ao menos, ser realizada na mesma proporção da exasperação realizada na primeira fase da dosimetria, por cada circunstância judicial desfavorável, em respeito à hierarquia das fases do sistema trifásico da dosimetria da pena.
5. Tendo o Juízo a quo fixado a pena de multa no mínimo legal, deve ser reconhecida a ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de minoração e readequação.
6. Não sendo o réu reincidente e cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, deve ser estabelecido o regime inicial aberto para o seu cumprimento.
7. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, II, ambos do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.